Tribunal: TJBA
Processo: 8000898-71.2019.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000898-71.2019.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARILIA DA SILVA ROCHA e outros (3)

Advogado(s)
:
VINICIUS SILVA PINHEIRO

APELADO: FELIPE MEDRADO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LUCIANO CARDOSO DOS SANTOS, VICTOR RAMIRO DE OLIVA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INDEMONSTRADOS. FINALIDADE ESPECÍFICA DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo, por conseguinte, a sentença de improcedência
a quo
, tal qual proferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à indicação específica do vício que se pretende sanar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no v. acórdão embargado, que explicitou adequadamente os motivos do desprovimento do recurso.

4.
Deste modo, percebe-se que o intento da parte recorrente é rediscutir questões que ficaram claramente decididas, para modificá-las em sua essência ou substância. Portanto, trata-se de pretensão não amparada via embargos declaratórios, embora possa haver o reconhecimento do prequestionamento na hipótese do artigo 1.025, do CPC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não podendo ser utilizados para rediscutir matéria já decidida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023; EDcl no AgRg no AREsp: 2590561 SC 2024/0088949-5, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000898-71.2019.8.05.0105
, em que figuram como embargantes MARILIA DA SILVA ROCHA e outros (3) e como embargado FELIPE MEDRADO DO NASCIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02